Tribunal: STJ
Processo: 1050135-18.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642991 - DF (2024
/0179859-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF027069
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DO TEMA
1.305/STJ.
ARTS.
1.040
E
1.041
DO
CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O EXERCÍCIO
DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
A questão jurídica objeto do recurso especial diz respeito à
3.
matéria submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.305
/STJ, qual seja: "Definir: a) se a União deve figurar no polo
passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único
de Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo
necessário entre os entes federativos para integrarem a lide; e
Documento eletrônico VDA47583921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: dc0be8e6-2ad2-4002-8612-c8be2cd6bd31

c) se é possível equiparar os valores da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único
de Saúde - SUS aos estabelecidos pela Agência da Nacional de
Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio
firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de
saúde em caráter complementar."
Assim sendo, o recurso integrativo deve ser acolhido para
4.
tornar sem efeito os julgados anteriores, com a determinação
de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso
fique sobrestado até o exercício do juízo de conformação com
a tese que será firmada no referido repetitivo.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
5.
modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriores e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
oportuno juízo de conformação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolher os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito as
decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
oportuno juízo de conformação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa,
Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: dc0be8e6-2ad2-4002-8612-c8be2cd6bd31

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642991 - DF (2024
/0179859-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF027069
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DO TEMA
1.305/STJ.
ARTS.
1.040
E
1.041
DO
CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O EXERCÍCIO
DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
A questão jurídica objeto do recurso especial diz respeito à
3.
matéria submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.305
/STJ, qual seja: "Definir: a) se a União deve figurar no polo
passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único
de Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo
necessário entre os entes federativos para integrarem a lide; e
Documento eletrônico VDA47583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Código de Controle do Documento: 1759d632-bb44-4187-b5c6-8761449be1e6

c) se é possível equiparar os valores da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único
de Saúde - SUS aos estabelecidos pela Agência da Nacional de
Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio
firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de
saúde em caráter complementar."
Assim sendo, o recurso integrativo deve ser acolhido para
4.
tornar sem efeito os julgados anteriores, com a determinação
de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso
fique sobrestado até o exercício do juízo de conformação com
a tese que será firmada no referido repetitivo.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
5.
modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriores e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
oportuno juízo de conformação.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, uma
vez que os AREsps 2.322.671/DF e 2.322.667/DF, os quais tratam da
mesma questão de direito discutida nos presentes autos, foram afetados
à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Assim, defende que o
presente recurso especial deve ser sobrestado.
Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão, pois o agravo
em recurso especial interposto pela União não deveria ter sido
conhecido por esta Corte, ante a ausência de impugnação específica.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA47583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Código de Controle do Documento: 1759d632-bb44-4187-b5c6-8761449be1e6

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso, verifica-se que a questão jurídica objeto do recurso
especial diz respeito à matéria submetida a julgamento no Tema
Repetitivo n. 1.305/STJ, qual seja: "Definir: a) se a União deve figurar
no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde
- SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os
entes federativos para integrarem a lide; e c) se é possível equiparar os
valores da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do
Sistema Único de Saúde - SUS aos estabelecidos pela Agência da
Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com
hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter
complementar."
Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos
em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos
coincidam com o da matéria afetada.
Nesse contexto, em observância à economia processual e ao art.
256-L do Regimento Interno do STJ - RISTJ, os recursos que tratam da
mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação,
atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 1.041, § 2o, do
CPC/2015, apenas após essas providências é que o recurso especial, se
for o caso, deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior,
independentemente de ratificação, para análise das demais questões
jurídicas nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas
pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema
repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
acolho
com efeitos
, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores e
infringentes
Documento eletrônico VDA47583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Código de Controle do Documento: 1759d632-bb44-4187-b5c6-8761449be1e6

determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva
baixa, a fim de que, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015,
após o julgamento do tema de recurso repetitivo: i) negue-se seguimento
ao recurso especial no caso de o acórdão recorrido coincidir com a tese
firmada sobre o aludido tema; ou ii) proceda-se a novo exame da
matéria, no órgão prolator da decisão recorrida, na hipótese desta última
divergir da referida tese.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Código de Controle do Documento: 1759d632-bb44-4187-b5c6-8761449be1e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2024/0179859-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.642.991 /
DF
Número Origem: 10501351820204013400
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Sistema Único de Saúde (SUS) - Reajuste da tabela
do SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
EMBARGADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para oportuno juízo de conformação, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de
Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515830470803188@
2024/0179859-4 - AREsp 2642991 Petição : 2024/0104145-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47422414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 14:52:03
Código de Controle do Documento: BA948E97-2817-4309-8363-C78599B2EA01